Tribunal: TJDFT
Processo: 0016610-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES. REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça. Nada a prover no ponto.

2. Ao contrário do alegado pelos apelantes, a primeira sentença proferida nestes autos foi tornada sem efeito em razão do provimento parcial do Recurso Especial. O litígio foi submetido a novo exame, proferida a sentença ora recorrida. Assim, não há que se falar em violação à coisa julgada relativa ao tema “renúncia de direitos”. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada.

3. A pretensão dos autores diz respeito à revisão do benefício de complementação de aposentadoria com base na alteração do regulamento da FUNCEF, não abrangendo a anulação do negócio jurídico de adesão ao Plano REG/Replan Saldado. Portanto, não há que se falar em decadência do direito perseguido.

4. O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas somente das parcelas anteriores ao quinquênio que antecederam o ajuizamento da ação.

5. De acordo com o art. 115, § 2o do Regulamento do Plano de Benefícios – REG/REPLAN (ID 42353661), “Em caráter excepcional e transitório, a constituição do fundo de que trata o caput corresponderá a até 90% (noventa por cento) do resultado financeiro que exceder a meta atuarial no exercício, até que o reajuste do benefício, nos termos do parágrafo 1o atinja o percentual correspondente ao INPC/IBGE acumulado entre 01/09/1995 a 31/08/2001, descontados os reajustes concedidos a partir de setembro/2006, com exceção dos reajustes do ÍNDICE DO PLANO”. 5.1. A alteração do regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN não impôs à FUNCEF um encargo imediato e absoluto quanto à reposição do índice acumulado, mas previu uma maneira de evitar o prejuízo integral dos assistidos, com a possibilidade de reserva de até 90% (noventa por cento) do excedente para a constituição do fundo e reajuste do benefício. 5.2. O regime de capitalização adotado na previdência complementar tem como princípio a impossibilidade de haver benefício sem prévio custeio. Em outras palavras, planos de benefícios previdenciários dependem de formação de reservas matemáticas para honrar os benefícios contratados. E a composição e/ou recomposição dessas reservas demanda complexos cálculos atuarias, baseados em análises probabilísticas, prestigiando sempre o mutualismo e o equilíbrio econômico-financeiro de modo a resguardar o interesse da coletividade que aderiu ao plano. 5.3. “7. Observa-se que o reajuste pleiteado pela apelante está condicionado à constituição de um fundo que irá abarcar eventual percentual do resultado financeiro excedente, por parte da entidade de previdência complementar, em relação à meta atuarial. Dessa forma, a revisão dos benefícios está sujeita ao implemento de certas condições previstas no mencionado dispositivo regulamentar, não sendo possível a pretendida revisão judicial, nos termos vindicados pela apelante.” (Acórdão 1367229, 07312028120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.